Tribunal: CARF
Processo: 10980.723859/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos no Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE. RETENÇÃO DE CSLL INEXISTENTE.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multa regulamentar, o envio de Declaração de Compensação apresentada com parcela de crédito formada por retenção inexistente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723859/2014-61
ACÓRDÃO
1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BM PRÉ MOLDADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos no Decreto no 70.235/721. Não ocorre preterição do
direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e
o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)2 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA
COM FALSIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
2 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA
COM FALSIDADE. RETENÇÃO DE CSLL INEXISTENTE.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multa regulamentar, o
envio de Declaração de Compensação apresentada com parcela de crédito
formada por retenção inexistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa regulamentar por
compensação indevida de valores em Declaração de Compensação (“DCOMP”), referente a fato
gerador ocorrido no ano-calendário de 2014, assim discriminado (e-fls. 96/98):
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
3

********************************************************************

2.

Conforme se verifica do “Relatório Fiscal” (e-fls.101/105), o lançamento originou-se
em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
a Contribuinte apresentou a DCOMP n° 13641.54352.130714.1.3.03-9700,
declarando a compensação de débitos no total de R$ 414.720,31, com a
utilização de crédito oriundo de suposto saldo negativo de CSLL apurado no
2°trim/2011, no valor de R$ 324.914,06;
(ii)
tal saldo negativo, pelo que consta na DCOMP, teria origem exclusivamente
em CSLL retida na fonte, no valor de R$ 400.000,00, retida pela fonte
pagadora, CNPJ 06.114.407/0001-26 (e-fl. 05). Porém, como não se encontrou
confirmação para tal retenção, intimou-se a Contribuinte (e-fls. 13/14) a
apresentar o correspondente Informe de Rendimentos. Decorrido o prazo
para atendimento, não o apresentou;
(iii) conforme também se relatou no Despacho Decisório (item 6), para o ano-
calendário de 2011, o total das retenções comprovado em DIRF é inferior a R$
1.000,00, e todo ele relativo a IRRF;
(iv) para aquele ano-calendário de 2011, a Contribuinte apresentou DIPJ/2012,
com opção pelo lucro presumido (e-fls. 16/38). E, como nela pode ser
verificado (DIPJ original não retificada até a presente data), a Contribuinte não
só não apurou qualquer saldo negativo de CSLL, como, para além disso,
apresentou a Ficha 18 inteiramente zerada (e-fls. 23/26). Por esta razão,
formalizou-se a Representação constante no Dossiê 10010.000406/1014-87;
(v)
ainda que a DIPJ/2012 esteja na situação descrita, na DCTF, por outro lado, a
Contribuinte confessou débitos de CSLL para aquele 2° trimestre, no valor de
R$ 32.726,12 (e-fl. 68). Diante disto, e como a CSLL a pagar só é apurada
depois de deduzida a CSLL retida na fonte (Ficha 18, linhas 30 a 33, da DIPJ), é
de se concluir que, ao apurar CSLL a pagar, toda a CSLL retida na fonte de que
eventualmente fosse beneficiária, já estaria deduzida;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
4
(vi) outro ponto a considerar é que, a tomar-se por base a suposta retenção de
CSLL, no valor de R$ 400.000,00, só para o 2°trim/2011, ter-se-ia de concluir
por uma receita bruta, no mínimo, da ordem de R$ 40.000.000,00, tendo em
vista o código da receita – 5952 –, pelo qual é retida a CSLL, na proporção de
1% da receita auferida (art. 30 e 31 da Lei n° 10.8 33/2003). Ainda que não
seja impossível, e a Contribuinte, como se disse, não tenha informado
qualquer receita para tal trimestre, no ano-calendário de 2011, a sua
performance nos anos anteriores, indica que a sua receita bruta, por
trimestre, é inferior a R$ 1.500.000,00, bem menos que os R$ 40.000.000,00;
(vii) não houve como não se concluir pela existência de evidente intuito fraude, tal
como referido no item 8 do Despacho Decisório. E a Contribuinte, ciente do
Despacho Decisório, em 13.10.4 (e-fls. 77/78), silenciou a respeito – não
apresentou Manifestação de Inconformidade;
(viii) resta claro que a Contribuinte tinha convicção de que o crédito não existia.
Inventou-o. Do contrário, tê-lo-ia provado, atendendo à Intimação, ou, em
último caso, apresentando Manifestação de Inconformidade quando da
ciência da decisão que considerou não homologada a compensação. Contudo,
decorrido o prazo legal para o fazer, não se pronunciou, ou seja, concordou
com a decisão, decisão essa, repita-se, que considerou fraudulenta a
compensação;
(ix) não resta dúvida, portanto, que a Contribuinte agiu com dolo, ao apresentar a
DCOMP acima referida, realizando uma compensação que utilizava crédito
que sabia inexistente;
(x)
pelo que determina o artigo 18, § 2°, da Lei n° 10.833/2003, com a redação
que lhe foi dada pelo artigo 18 da Lei n° 11.488/2007, deve-se aplicar multa
isolada, de 150%, elevada para 225%, por decorrência de não ter atendido à
intimação (§ 5° daquele mesmo artigo), sobre a totalidade dos débitos
compensados, dada a falsidade da declaração feita pela Contribuinte;
(xi) a Contribuinte, ao apresentar a DCOMP, induz a RFB a presumir que o crédito
nela utilizado atende à condição que lhe é imposta, ou seja, que é de natureza
tributária e próprio, já que essa é a condição para sua apresentação, e que,
obviamente, existe, o que de fato não ocorreu. A DCOMP apresentada, no
tocante ao crédito utilizado na compensação, não passa de uma farsa;
(xii) ao assim proceder, ou seja, utilizando um crédito que de fato não existe, e
considerando o que dispõe o § 2°do artigo 74 da Lei n°9.430/96, com a
redação que lhe foi dada pelo artigo 49 da Lei n° 10.637/2002, ou seja, que a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, a
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
5
Contribuinte visou o benefício (o proveito) de ver seus débitos, em princípio,
quitados, enquanto a RFB não agisse e considerasse a compensação não
homologada, como fez pelo referido Despacho Decisório. E mais:
considerando o que dispõe o §5° do mesmo dispositivo legal, de que o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, maior
proveito visava, caso a análise não tivesse sido feita a tempo – a homologação
da compensação por expressa disposição legal;
(xiii) a Contribuinte efetivamente visou o benefício da compensação, já que, no dia
seguinte ao da apresentação da DCOMP, em 14.07.14, apresentou DCTF
retificadora informando a compensação realizada;
(xiv) em cumprimento ao que determina a Portaria RFB n° 2.439/2010, com as
alterações introduzidas pela Portaria RFB n° 3.182/2011, formalizar-se-á
Representação Fiscal para Fins Penais, cujo trâmite se dará pelo processo
10980.723863/2014-20, tendo em vista os artigos 1°e 2°da Lei n°8.137 /90, e
que, de conformidade com o que dispõe o artigo 34 da Lei n° 9.249/95,
extingue -se a punibilidade dos crimes previstos nos artigos 1° e 2° da Lei n°
8.137/90, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição
social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia, pelo juiz, o
mesmo acontecendo na hipótese de parcelamento do débito (art. 83 e §§, da
Lei n° 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pelo art. 6° da Lei n°
12.382/2011), caso esse em que, rescindido o parcelamento, se restabelecerá
a pretensão punitiva até então suspensa, afastada a sua prescrição durante o
período da suspensão.
3.

Em 17.12.2014 (e-fl. 110), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 114/120), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
há necessidade de aplicação com equidade da lei, como o próprio CTN
determina. A equidade não pode ser aplicada para dispensar o pagamento do
tributo, mas, pode, para não se aplicar uma penalidade. E nessa visão se fala
na admissão da prova de não culpa, por parte do contribuinte, para eximir da
cobrança de multa;
(ii)
o STF tem encontrado a sede constitucional do princípio da razoabilidade ou
proporcionalidade no princípio constitucional do devido processo legal em
sentido material;
(iii) é claro e notório que Receita Federal do Brasil deve rever a qualquer tempo
os seus atos eivados pelo vício da ilegalidade, sob pena de afrontarmos a
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
6
nossa Lei Maior e todos os seus sustentáculos que garantem a segurança
jurídica e o Estado Democrático de Direito.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de julho de 2015, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão de no 06-53.154 (e-
fls. 151/158), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o fato gerador da multa é a “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo”;
(ii)
entendo que a falsidade se encontra plenamente demonstrada nos autos,
tendo em vista que a Contribuinte claramente “fabricou” crédito de saldo
negativo de CSLL do segundo trimestre de 2011;
(iii) a falsidade na declaração de um crédito inexistente é manifesta, quando
nenhum saldo negativo foi informado pela própria Contribuinte, em suas
declarações à RFB, DIPJ e DCTF, sendo que nessa última foi apurada
contribuição a pagar em vez de saldo negativo, em todos os trimestres de
2011;
(iv) não há explicação alguma para a apresentação de declaração de
compensação com crédito de saldo negativo de CSLL, em período em que foi
apurada contribuição a pagar, com introdução de falsa retenção. Tanto assim
que a Contribuinte preferiu silenciar-se, ao ser questionada;
(v)
a base de cálculo e percentual também foram aplicadas corretamente pela
Autoridade Fiscal. De acordo com o texto legal, a base de cálculo é o valor
total do débito indevidamente compensado, e o percentual é o previsto no
inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/96 aplicado em dobro, ou seja,
150%. E como o sujeito passivo deixou de atender a intimação, incidiu o
aumento previsto no artigo 44, §2° inciso I da Lei 9.430/96, autorizado pelo
§5° do artigo 18 da Lei n° da Lei n° 10.833/2003;
(vi) na peça de defesa, a exemplo do que ocorreu durante o procedimento fiscal,
a Impugnante não se pronuncia acerca de qualquer fato, preferindo montar
sua defesa baseando-se tão somente na ideia de princípios. Não é possível
acatar o pedido de redução ou eliminação da penalidade, as quais foram
exigidas em conformidade com a legislação, lembrando que os órgãos
administrativos não detêm competência para pronunciar-se a respeito de
ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
7
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE. RETENÇÃO DE CSLL INEXISTENTE.
Caracteriza falsidade, dando ensejo à exigência de multar regulamentar, o envio
de declaração de compensação apresentada com crédito de saldo negativo de
CSLL, quando no Per/Dcomp é informado parcela de crédito formada por
retenção inexistente, em período em que o contribuinte apura contribuição a
pagar, cujo débito é declarado em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Em 26.10.2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 06-53.154, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 160), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 194/210), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
8
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
26.10.2015 (e-fl. 160), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24.11.2015 (e-fl.
174), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação Preliminar de Cerceamento de Defesa
11.

De início, apesar de a Recorrente indicar em preliminar “cerceamento de defesa”,
no referido tópico pleiteia redução da multa aplicada, nos seguintes termos:
“Restou prejudicada a análise do aproveitamento. Com devido acatamento
perante essa Respeitada Instituição, no processo de cobrança que lhe move a
FAZENDA NACIONAL, vem nomear que o período mencionado ao referente
processo, seja adotada a Aplicação uma redução de multa.
Porém, se tal medida de oficio não ocorrer, cabe àqueles interessados
adoção de medidas administrativas e/ou judiciais para que sejam aplicadas as
regras do CTN.
Há necessidade de aplicação com equidade da lei, como o próprio CTN
determina a equidade não pode ser aplicada para dispensar o pagamento do
tributo, mas, pode, para não se aplicar uma penalidade. E nessa visão se fala na
admissão da prova de não culpa, por parte do contribuinte, para eximir da
cobrança de multa”. (e-fl. 181)
12.

Contudo, observa-se, de logo, que as referidas alegações foram devidamente
analisadas e afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:

**************************************************************

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
9

(e-fls. 152 e 157, g.n.)
13.

No particular, conforme mencionado na própria decisão recorrida “a impugante
não se pronuncia acerca de qualquer fato, preferindo montar sua defesa baseando-se tão
somente na idéia de princípios”.
14.

E, de fato, da análise das razões apresentadas (e-fls. 114/120), verifica-se que a
Recorrente se limitou à alegação geral de princípios, sem qualquer demonstração de eventual
cerceamento de defesa, conforme alega.
15.

Rememore-se que constou expressamente do “Relatório Fiscal” que a Recorrente
não atendeu à intimação e tampouco apresentou Manifestação de Inconformidade, de forma que,
não procede qualquer alegação no sentido de cerceamento ao seu direito de defesa. Confira-se:

(e-fl. 102).
16.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
10
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
17.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Impugnação – a qual foi considerada
improcedente pelo Acórdão recorrido -, demonstra, por si só, o pleno exercício do direito de
defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Da Análise, conjunta, das Alegações sobre Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e do
Caráter Confiscatório da Multa
18.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente aduz,
em resumo, as seguintes questões:
(i)
o referido Auto de infração - apresenta suas linhas outro aspecto que
constitui procedimento de inconstitucionalidade, referente a multas
tributárias confiscatórias, ao analisar o princípio constitucional que veda a
utilização do tributo com efeito confiscatório, destaca a necessidade de
examinar-se a ocorrência de confisco considerando o caso concreto;
(ii)
tem efeito confiscatório o tributo que não apresenta as características de
razoabilidade e justiça, sendo, assim, igualmente atentatório ao princípio da
capacidade contributiva;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
11
(iii) são comuns, também, decisões que, de modo geral, asseveram que a
gradação das sanções pecuniárias, em especial as multas, necessita ser
razoável e proporcional à infração, limitada, não excessiva nem confiscatória;
(iv) o Supremo Tribunal Federal tem aplicado o princípio da proporcionalidade no
controle de constitucionalidade da lei que comina sanções tributárias
desproporcionais à infração.
19.

Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
20.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
21.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
22.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada é confiscatória e viola o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de alegação reivindicaria a
análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no artigo 18, caput e § 2o, da
Lei no 10.833/03, de 29 de dezembro de 2003.
23.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
24.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa regulamentar por compensação indevida efetuada em declaração apresentada
com falsidade, devem ser, aqui, apreciadas.
25.

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido entendeu pela manutenção do
crédito tributário lançado, pois o fato gerador da multa é a “falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo”, a qual restou comprovada nos autos.
26.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
12
“[...] No caso, entendo que a falsidade encontra-se plenamente
demonstrada nos autos, tendo em vista que o contribuinte claramente
“fabricou” crédito de saldo negativo de CSLL do segundo trimestre de 2011. A
falsidade na declaração de um crédito inexistente é manifesta, quando nenhum
saldo negativo foi informado pelo próprio contribuinte, em suas declarações à
RFB, DIPJ e DCTF, sendo que nesta última foi apurada contribuição a pagar em
vez de saldo negativo, em todos os trimestres de 2011. E não há que se cogitar
em erro nessa apuração, pois o contribuinte quitou tais débitos por compensação,
pelo Per/Dcomp n° 42488.63334.040614.1.3.03-6554, discutido no processo
10980.722331/2014-75, conforme relatado no despacho decisório. Dessa forma,
não há explicação alguma para a apresentação de declaração de compensação
com crédito de saldo negativo de CSLL, em período em que foi apurada
contribuição a pagar, com introdução de falsa retenção. Tanto assim que o
contribuinte preferiu silenciar-se, ao ser questionado.
12. A base de cálculo e percentual também foram aplicadas corretamente
pela autoridade fiscal. De acordo com o texto legal, a base de cálculo é o valor
total do débito indevidamente compensado, e o percentual é o previsto no inciso
I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 aplicado em dobro, ou seja, 150%. E como
o sujeito passivo deixou de atender a intimação, incidiu o aumento previsto no
art. 44, §2° inciso I da Lei 9.430/96, autorizado pelo §5° do art. 18 da Lei n° da Lei
n° 10.833/2003. [...]
13. Na peça de defesa, a exemplo do que ocorreu durante o procedimento
fiscal, a impugante não se pronuncia acerca de qualquer fato, preferindo montar
sua defesa baseando-se tão somente na idéia de princípios. Não é possível
acatar o pedido de redução ou eliminação da penalidade, as quais foram exigidas
em conformidade com a legislação, lembrando que os órgãos administrativos não
detêm competência para pronunciar-se à respeito de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Seguem-se jurisprudência do CARF nesse sentido, em casos
similares: [...]”. (e-fls. 156/157, g.n.)
27.

Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente comprovar que não praticou o fato gerador da multa – declaração de compensação
apresentada com falsidade -, o que, de fato, não fez, como expressamente consignado na decisão
recorrida: “a impugnante não se pronuncia acerca de qualquer fato”.
28.

Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as alegações
apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fl. 115):
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
13

Recurso Voluntário (e-fls. 201/202):

*************************************************************
Impugnação (e-fl. 120):
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
14

Recurso Voluntário (e-fls. 209/210):

*************************************************************
29.

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente “copiou e colou”
os argumentos da Impugnação, tanto é que alguns lapsos restaram na minuta de Recurso
Voluntário, conforme se observa dos trechos destacados abaixo (e-fls. 114 e 194):

************************************************************
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
15

30.

Pelos trechos supramencionados é possível verificar que a Recorrente não contesta
quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
31.

Não se pode deixar de mencionar, que o entendimento deste Conselho - sobre a
ausência de contestação da decisão - configura hipótese de não conhecimento do recurso:
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de ser conhecido o recurso que
não ataca as razões de decidir da instância administrativa primeira, que por sua
vez não conheceu do mérito da impugnação por renúncia à tal esfera decisória,
diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao Poder Judiciário. Por força
do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação ou
reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo
Civil). (Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de
25/05/2021. Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em que
o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos
da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o
conhecimento da matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à
Impugnação”,
protocolizado
tempestivamente
pela
Contribuinte
e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
16
menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos
por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo
ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o
acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado fora do prazo
recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n° 16095.720033/2012-
40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator Antônio Carlos
Guidoni Filho, g.n.)
32.

De igual modo, essa E. 1a Seção já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da
Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese,
instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma
lide.” (Processo n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
33.

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno5:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as
razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou
completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do
ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado
o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais
correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões
anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que
erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do
recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já
repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus
argumentativo.” (g.n.)
34.

In casu, se aplicássemos rigorosamente a técnica processual seria o caso de não
conhecer do recurso, visto que a Recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a
reforma da decisão recorrida.
35.

Tanto o é que, sequer contesta os seguintes trechos mencionados na decisão
recorrida:
“[...] não há explicação alguma para a apresentação de declaração de
compensação com crédito de saldo negativo de CSLL, em período em que foi
apurada contribuição a pagar, com introdução de falsa retenção. Tanto assim que
o contribuinte preferiu silenciar-se, ao ser questionado”. (e-fl. 156, g.n.)

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
17
“[...] a impugante não se pronuncia acerca de qualquer fato, preferindo montar
sua defesa baseando-se tão somente na idéia de princípios”. (e-fl. 157, g.n.)
36.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Voto
6. Trata o processo de auto de infração de multa regulamentar por
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade,
durante o ano calendário de 2014.
Mérito. Multa regulamentar. Compensação apresentada com falsidade.
7. A multa lavrada no presente processo decorre das Declaração de
compensação número 13641.54352.130714.1.3.03-9700, objetos do processo
administrativo n° 10980.722338/2014-97, nos quais foram oferecidos créditos
conforme abaixo detalhado:

8. Conforme relatado no despacho decisório, às fls. 74/76, as retenções de
CSLL não foram confirmadas nas bases de dados de DIRFs da RFB. Além disso, a
autoridade fiscal constatou que, na DIPJ/2012, feita com base no lucro presumido,
foi apresentada com valores ZERADOS para todos os trimestres, ou seja, sem
apuração de saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Foi verificado ainda que, em DCTF, o
contribuinte declarou débitos de CSLL para os quatro trimestres de 2011, nos
valores de R$ 50.016,83, R$ 32.726,12, R$ 59.357,93 e R$ 40.315,35,
respectivamente.
9. Essas constatações motivaram a Intimação de fls. 13/14, pelo qual o
contribuinte foi instado a apresentar cópia dos Informes de Rendimento relativos
à CSLL retida na fonte, ou outro documento que comprove a formação do saldo
negativo de CSLL. Como não houve resposta, a autoridade fiscal não homologou
as compensações. Não houve manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório.
10. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 101/106, a multa foi lavrada
com fundamento no art. 18 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a

6 §1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
18
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e que faz menção ao
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Transcrevo abaixo os
dispositivos citados:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2oe 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
______________________________________________________________
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
11. Conforme se depreende da leitura do caput do art. 18 da Lei n°
10.833/2003, o fato gerador da multa é a “falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo”. No caso, entendo que a falsidade encontra-se plenamente
demonstrada nos autos, tendo em vista que o contribuinte claramente “fabricou”
crédito de saldo negativo de CSLL do segundo trimestre de 2011. A falsidade na
declaração de um crédito inexistente é manifesta, quando nenhum saldo negativo
foi informado pelo próprio contribuinte, em suas declarações à RFB, DIPJ e DCTF,
sendo que nesta última foi apurada contribuição a pagar em vez de saldo
negativo, em todos os trimestres de 2011. E não há que se cogitar em erro nessa
apuração, pois o contribuinte quitou tais débitos por compensação, pelo
Per/Dcomp
n°
42488.63334.040614.1.3.03-6554,
discutido
no
processo
10980.722331/2014-75, conforme relatado no despacho decisório. Dessa forma,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
19
não há explicação alguma para a apresentação de declaração de compensação
com crédito de saldo negativo de CSLL, em período em que foi apurada
contribuição a pagar, com introdução de falsa retenção. Tanto assim que o
contribuinte preferiu silenciar-se, ao ser questionado.
12. A base de cálculo e percentual também foram aplicadas corretamente
pela autoridade fiscal. De acordo com o texto legal, a base de cálculo é o valor
total do débito indevidamente compensado, e o percentual é o previsto no inciso
I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 aplicado em dobro, ou seja, 150%. E como
o sujeito passivo deixou de atender a intimação, incidiu o aumento previsto no
art. 44, §2° inciso I da Lei 9.430/96, autorizado pelo §5° do art. 18 da Lei n° da Lei
n° 10.833/2003. Com isso as multas foram assim calculadas:

13. Na peça de defesa, a exemplo do que ocorreu durante o procedimento
fiscal, a impugante não se pronuncia acerca de qualquer fato, preferindo montar
sua defesa baseando-se tão somente na idéia de princípios. Não é possível acatar
o pedido de redução ou eliminação da penalidade, as quais foram exigidas em
conformidade com a legislação, lembrando que os órgãos administrativos não
detêm competência para pronunciar-se à respeito de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Seguem-se jurisprudência do CARF nesse sentido, em casos
similares:
Número do Processo 10840.722399/2013-78
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 19/03/2015
Relator(a) LUIS EDUARDO GARROSSINO BARBIERI
No Acórdão 3202-001.623
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2012 MULTA
ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. QUALIFICAÇÃO. Aplica-se a multa
isolada qualificada na compensação indevida em que ficar caracterizada a
falsidade na declaração. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Não
cabe a órgão administrativo apreciar arguição de inconstitucionalidade de
leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de natureza
tributária. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Súmula CARF No. 02. Recurso voluntário negado.
______________________________________________________________
___ Número do Processo 15578.720066/2011-13
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.352 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723859/2014-61
20
Data da Sessão 27/08/2014
Relator(a) PAULO ROBERTO CORTEZ
No Acórdão 1402-001.793
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007 MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO APRESENTADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE TRIBUTOS. FALSIDADE CARACTERIZADA POR DECLARAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO QUE NA REALIDADE JURÍDICA
NÃO EXISTE. Cabível a imposição da multa isolada qualificada, no
percentual de 150%, em virtude de débitos indevidamente compensados
quando comprovada a conduta dolosa em razão da falsidade da declaração
apresentada por parte da pessoa jurídica nos termos do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, com redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 2007.
Assim, se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, a
informação diversa da realidade jurídica. MULTA DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO ISOLADA. CARÁTER DE CONFISCO. INOCORRÊNCIA. A multa de
lançamento de ofício isolada é devida em face da infração às regras
instituídas pelo Direito Fiscal e, por não constituir tributo, mas penalidade
pecuniária prevista em lei é inaplicável o conceito de confisco previsto no
inciso V, do art. 150 da Constituição Federal INCONSTITUCIONALIDADE. O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
CONCLUSÃO.
14. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento,
para manter a exigência de multa regulamentar”.

37.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
38.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.
39.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 233
DF CARF MF
Original